Tribunal: TJDFT
Processo: 0742672-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742672-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES, M. C. D. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no pedido de tutela provisória no recurso especial no 2087106/DF (ID no 56080743). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da decisão ao juízo de origem. Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007